Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-91.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Coletivo. Inadimplência. Cobrança. Alegação genérica da defesa. Ausência de negativa específica acerca da contratação e de impugnação acerca das pessoas listadas como beneficiárias do plano coletivo, vale dizer, que não integram ou nunca integraram seus quadros como funcionários ou sócios. Extinção afastada. Aplicação da teoria da causa madura. Pleito de cobrança

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Coletivo. Inadimplência. Cobrança. Alegação genérica da defesa. Ausência de negativa específica acerca da contratação e de impugnação acerca das pessoas listadas como beneficiárias do plano coletivo, vale dizer, que não integram ou nunca integraram seus quadros como funcionários ou sócios. Extinção afastada. Aplicação da teoria da causa madura. Pleito de cobrança procedente. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002383-
91.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A, é apelado NET COMMIT
TELEINFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002383-91.2018.8.26.0554 -Voto no 4539
2
VOTO No 4539
PROCESSO No: 1002383-91.2018.8.26.0554
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE COM
REVISÃO
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A
APELADO: NET COMMIT TELEINFORMÁTICA LTDA
Apelação. Plano de saúde. Coletivo. Inadimplência.
Cobrança. Alegação genérica da defesa. Ausência de
negativa específica acerca da contratação e de impugnação
acerca das pessoas listadas como beneficiárias do plano
coletivo, vale dizer, que não integram ou nunca integraram
seus quadros como funcionários ou sócios. Extinção
afastada. Aplicação da teoria da causa madura. Pleito de
cobrança procedente. Sentença reformada. Recurso a que se
dá provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou extinta a
ação, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados, de acordo com o art.
85, parágrafo sexto e oitavo, do novo Código de Processo Civil, em 10% sobre o
valor atribuído a demanda.
Insurge-se a apelante sustentando que (i) a ré deixou de honrar com o pagamento de
3 parcelas do seguro saúde coletivo modalidade pequena e média empresa,
vencidas em 15/03/2017, 10/04/2017 e 15/02/2017; (ii) a emenda à inicial exigindo a
juntada do contrato firmado entre as partes não teria fundamento uma vez que os
documentos anexados demonstram a existência de relação contratual entre as partes;
(iii) , tendo a ré inadimplido com a parcela referente ao mês de janeiro de 2017,
motivo pelo qual se deu o cancelamento do contrato, ficando ele disponível à ré por
mais sessenta dias, conforme determinação da ANS, não há dúvidas de que os
prêmios vencidos em 15.02.2017, 15.03.2017 e 10.04.2017 são devidos.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002383-91.2018.8.26.0554 -Voto no 4539
3
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal compreende avaliar se a inicial não está adequadamente
instruída e os atos que lhe seguiram não são suficientes para demonstrar a
contratação e inadimplência da ré.
E conforme se vê da inicial, conquanto não tenha a autora juntado o termo de adesão
ao seguro subscrito na ocasião em que firmado o seguro saúde, de se ver que na
defesa a ré não negou categoricamente a sua contratação apenas levantando defesas
processuais ou que não haveria prova de envio de boletos para pagamento. Também
não impugnou a relação de usuários vinculados ao plano demonstrando nos autos que
são outras as pessoas que têm ou que tiveram relação empregatícia ou estatutária com
a empresa contratante.
Ora, a fundamentação adotada na sentença estimula a inadimplência e fere os
princípios básicos do direito securitário, além da primazia do julgamento de mérito.
É incontroverso, por falta de impugnação específica, que a contratação fora realizada
pela ré e que o serviço, após a primeira parcela inadimplida, fora disponibilizado por
mais 60 (sessenta) dias, conforme regulamentações da ANS. Não fez a ré nenhuma
prova de que houve interrupção do serviço logo após a inadimplência tampouco fez
prova dos pagamentos das mensalidades indicadas na inicial, ônus que era seu ao
redigir sua peça defensiva.
E nem se alegue que não há prova de que os boletos não foram encaminhados à ré. O
devedor de boa-fé sabe dos seus compromissos financeiros regulares e age com boa-
fé objetiva, pelo que no caso de eventual omissão de envio de boletos cabia a ele
contatar seu credor e solicitar meio alternativo de pagamento.
Portanto, a extinção deve ser afastada e diante da existência de elementos de
convicção suficientes na prova documental coligida o pleito de cobrança deve ser
julgado procedente.
O recurso, destarte, merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente a
ação e condenar a ré ao pagamento das mensalidades indicadas na inicial, com
atualização monetária desde o vencimento e incidência de juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação.
Arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios da autora ora arbitrados em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002383-91.2018.8.26.0554 -Voto no 4539
4
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator